Tribunal: STF
Processo: HC 233055
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Evandro Guedes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UMA TENTATIVA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO. PROPORCIONALIDADE DO TEMPO DE PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, pontuando que foi oferecida a denúncia, processada a primeira fase do processo que resultou na sentença de pronúncia. Nesse contexto, incide o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Ademais, a defesa recorreu da sentença e o recurso em sentido estrito já foi julgado, foram opostos embargos, o qual ainda aguarda julgamento. Assim, levando em conta as penas em abstrato dos crimes imputados (dois homicídios qualificados, um consumado e uma tentativa), a ausência de registros de paralisações injustificadas e o estágio atual da ação penal, o tempo de prisão cautelar não se mostra desproporcional (cerca de 1 ano e 6 meses) a justificar o relaxamento da prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a segregação cautelar do recorrente, trata-se de reiteração de matéria já examinada nesta Corte no RHC 167.897/CE e HC 803.972/CE. Impossibilidade de reexame por configurar reiteração de pedido. Julgados do STF e STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (RHC 182.608 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, bem como “revogação da prisão preventiva, em virtude da notória ausência de motivos que ensejem a sua manutenção”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (eDoc 6):



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fls. 75/77):



    [...]



    Em consulta aos autos digitais do processo originário, observa-se que o paciente está preso desde 23.11.2021 e o feito encontra-se nesta instância. 



    Após a decisão de pronúncia (27.09.2022), a defesa interpôs recurso em sentido estrito (09.10.2022), este julgado (09.05.2023), e por unanimidade, não provido. Inconformada, a defesa interpôs embargos de declaração em 17.05.2023, sendo determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação (24.05.2023). 



    Na espécie, não se verifica paralisação irregular da marcha processual, a qual se entremostra regular e compatível com outras ações penais de igual complexidade e submetidas ao rito especial do Júri e tão logo ocorra o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito, será possível designar data para julgamento pelo Tribunal do Júri.



    [...]



    Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, pontuando que o paciente foi preso preventivamente, foi oferecida a denúncia, processada a primeira fase do processo que resultou na sentença de pronúncia. Nesse contexto, incide o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte que assim dispõe: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990). 



    Ademais, a defesa recorreu da sentença e o recurso em sentido, o qual já foi julgado pelo Tribunal revisor, aguardando o julgamento dos embargos. 



    Assim, levando em conta as penas em abstrato dos crimes imputados (homicídio qualificado consumado e uma tentativa de homicídio), a ausência de registros de paralisações injustificadas e o estágio atual da ação penal, entendo que o tempo de prisão cautelar não se mostra desproporcional, cerca de 1 ano e 6 meses, a justificar o relaxamento da prisão preventiva.



    Assim, nesse contexto, estando o processo próximo de ingressar na segunda fase do rito, forçoso reconhecer a ausência de constrangimento ilegal na prisão do paciente por excesso de prazo para a formação da culpa.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, especialmente em virtude da pronúncia realizada em 27.09.2022, do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (em 09.05.2023), pendente apenas de julgamento os embargos de declaração interpostos pela defesa.



    De outro lado, quanto ao pleito de “revogação da prisão preventiva, em virtude da notória ausência de motivos que ensejem a sua manutenção”, bem como ausência de revisão da medida, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sequer vislumbro hipótese de concessão da ordem de ofício, porquanto conforme já apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça em outra oportunidade (HC 803.973, ministro Reynaldo Soares da Fonseca):



    A legalidade da fundamentação da prisão preventiva do paciente já foi reconhecida por esta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 162.897/CE, com base na seguinte fundamentação, no que interessa: 



    No caso dos autos, diante dos indícios de que o ora recorrente teria perpetrado um homicídio qualificado consumado e uma tentativa, e atentando para a especial gravidade concreta dos delitos, além das circunstâncias dos aparentes crimes, as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública. 



    Da leitura do feito, verifica-se a excepcional gravidade das condutas atribuídas ao réu, na medida em que ele teria consumado homicídio contra possível desafeto e tentado ceifar a vida de familiar da vítima fatal, sem motivo particular. Além disso, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, concatenando as peculiares consequências do crime consumado e a conduta prévia do ofensor (e-STJ fl. 35): 



    Em relação ao periculum libertatis, entendo que a segregação cautelar é imprescindível para garantir a ordem pública, posto não haver dúvidas sobre a gravidade em concreto da conduta, consubstanciado na futilidade da conduta, no modus operandi utilizado e nas consequências dos crimes, mormente o homicídio de Luciano Martins de Sousa que deixou na orfandade duas crianças, e da periculosidade do agente, apontado na pequena localidade como valentão e por circular na urbe portando arma de fogo. 



    Ao que se vê, o decreto de prisão preventiva apresenta elementos concretos e suficientes para justificar o receio quanto à liberdade provisória do réu, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor:



    [...]



    Na sentença de pronúncia, a prisão cautelar do agente foi apenas mantida, sem novos fundamentos, nos seguintes termos (e-STJ fls. 34):



    [...]



    Reitero o entendimento adotado no julgamento do RHC n. 162.897/RJ. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente estão fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente: ele teria consumado homicídio contra possível desafeto e tentado ceifar a vida de familiar da vítima fatal, sem motivo particular. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, demonstrada a permanência dos motivos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente